Tribunal: TJBA
Processo: 8007737-83.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007737-83.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JAMILLI DE SA MACIEL e outros Advogado(s): HURYCK MARINHO SIMOES, ANGELO GALVAO DE ALMEIDA APELADO: ROBSON RICARDO DE OLIVEIRA GALVAO Advogado(s): JOSIMEIA SANTOS DA SILVA EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL, AUSÊNCIA DE LEITURA E SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHAS. VÍCIOS MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO IMPEDEM CONVALIDAÇÃO QUANDO PRESENTES REQUISITOS ESSENCIAIS. TESTAMENTO ELABORADO EM CONFORMIDADE COM ARTS. 1.876 E 1.878 DO CÓDIGO CIVIL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ANALISADAS E REJEITADAS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de abertura, registro e cumprimento de testamento particular deixado por Alaide de Oliveira Maciel, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido. As agravantes alegam nulidade formal do testamento, ausência de leitura perante as testemunhas e suspeição destas por vínculos com o beneficiário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o testamento particular em análise atende aos requisitos legais de validade previstos nos arts. 1.876 e 1.878 do Código Civil, e se as alegações de vícios formais e suspeição das testemunhas são suficientes para invalidar o ato testamentário lavrado em conformidade com os requisitos legais. III. Razões de decidir 3. O testamento particular foi lavrado em conformidade com os requisitos legais estabelecidos no Código Civil, tendo sido elaborado por processo mecânico, assinado pela testadora na presença de três testemunhas que também o subscreveram, conforme determina a legislação civil. 4. As alegações de nulidade formal não encontram respaldo na legislação aplicável, uma vez que vícios meramente formais não impedem a convalidação do testamento particular quando presentes seus requisitos essenciais, devendo prevalecer a vontade do testador manifestada de forma livre e em observância às formalidades legais. 5. As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a regularidade do ato testamentário, não restando comprovada qualquer causa de impedimento ou suspeição que comprometa a validade do testamento, sendo que o simples conhecimento do beneficiário não caracteriza suspeição. 6. O agravo interno constitui mera reiteração de teses já examinadas e afastadas pelas instâncias precedentes, não apresentando qualquer elemento novo que justifique a retratação da decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Mantida integralmente a decisão monocrática que reconheceu a validade do testamento particular. Tese de julgamento: "1. Vícios meramente formais não impedem a convalidação do testamento particular quando presentes os requisitos essenciais previstos nos arts. 1.876 e 1.878 do Código Civil. 2. O simples conhecimento das testemunhas com o beneficiário do testamento não caracteriza suspeição, sendo necessária a demonstração de interesse direto na sucessão ou vínculo que comprometa a imparcialidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 228, 1.789, 1.876 e 1.878; CPC, arts. 737, 932, IV e V, e 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp: 1401087 MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 06/08/2015; TJ-SP, Apelação Cível: 1074169-03.2021.8.26.0002, Rel. Giffoni Ferreira, j. 21/02/2024; TJ-MG, AC: 50096221820198130518, Rel. Des. Kildare Carvalho, j. 17/11/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.